Tribunal: CARF
Processo: 11080.929230/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 21/12/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e DIRF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929230/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.344 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 21/12/2006

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929230/2009-72
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e DIRF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 19429.05272.160407.1.3.04-6812,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 191.016,42 (cento e noventa e
um mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos), conforme DARF arrecadado em 26.01.2007,
sob o código de receita 0561, relativo ao período de apuração encerrado em 31.12.2006, no valor
total de R$ 277.678,41 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta
e um centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 61), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, de forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/07), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
teria preenchido incorretamente a DCTF, com um montante devido de
IRRF, código 0561, do mês de dezembro/2006, no valor de R$
700.959,15, enquanto o correto seria de R$ 511.687,35 e que esse
equívoco foi ocasionado em virtude de uma falha de integração de seus
sistemas “folha de pagamento” e “contas a pagar”, que gerou um montante
a recolher de IRRF sobre o 13° salário no valor de R$ 263.752,29, quando
o valor devido era de R$ 79.835,53;
(ii)
anexou cópia de suposto documento contábil com registro dos
vencimentos e do IRRF sobre o 13° salário do ano-calendário 2006, com a
finalidade de comprovar suas alegações; no entanto, retenções sobre o 13°
salário representam apenas parte das retenções do mês de dezembro e a
Interessada não apresentou informações quanto ao valor total devido e
recolhido em tal mês;
(iii)
solicitou a realização de perícia para comprovar a existência e a
legitimidade do crédito, inclusive tendo formulado quesito e indicado
perito para tanto.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de novembro de 2020, a
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Acórdão
de no 110-002.174 (e-fls. 101/106), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
o relatório de diligência concluiu pela ausência de liquidez e certeza do
crédito;
(ii)
a Contribuinte não demonstrou o valor total devido de IRRF, código 0561,
do PA dezembro/2006, sendo que o pagamento que pretende utilizar como
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

crédito está utilizado na quitação de débito deste mesmo período de
apuração;
(iii)
os documentos juntados e as declarações apresentam inconsistências entre
si, sendo que os dados constantes dos documentos anexados à
manifestação da Interessada quanto ao relatório de diligência não contêm
informações claras quanto aos valores em questão;
(iv)
a confusão é tão grande que o valor pleiteado no PER/Dcomp difere do
pleiteado na Manifestação de Inconformidade e do que seria o pagamento
a maior, caso fosse considerado o valor declarado em DCTF e o valor
devido alegado;
(v)
no caso presente, não houve, de forma clara, a demonstração do cálculo do
IRRF devido no período com informações consistentes a respeito da
origem dos valores declarados, nem mesmo quando da oportunidade
oferecida pela diligência.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2006
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 05/04/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 110-002.174, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 110), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 114/124) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
quando da entrega da DCTF relativa ao período de dezembro de 2006,
houve um equívoco dos operadores, pois ao informar o valor do IRRF
gerado para o período, o fizeram com base nas DARF's efetivamente
recolhidas e não nas informações corretas das folhas de pagamento e dos
registros contábeis, o que gerou uma informação incorreta na DCTF
relativa a dezembro de 2006, na qual apontava um IRRF apurado no
montante de R$ 693.242,38, enquanto o correto seria de R$ 510.018,59;
(ii)
quando da entrega da DCTF, esta foi equivocadamente preenchida com
base nos DARF ́s efetivamente recolhidos, e não com base nas folhas de
pagamento, como seria o correto. Assim, a informação sobre o crédito
restou prejudicada, pois na análise efetuada pela Receita Federal não foi
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

apontada nenhuma diferença entre o valor efetivamente devido e aquele
recolhido que ensejasse qualquer crédito à Recorrente;
(iii)
frisa-se que, como já colocado na Manifestação de Inconformidade, a
DCTF apresentada foi preenchida equivocadamente, pois toda a
informação foi baseada nos Darf's recolhidos e não nas folhas de
pagamento e registros contábeis. Verificou-se, portanto, o recolhimento a
maior de R$ 183.916,76 (valor original - atualizado em dezembro/2006),
sendo que, para o procedimento de compensação, a quantia foi atualizada
pela Taxa Selic, resultando em R$ 189.271,80 quando do envio da
PER/DCOMP em abril de 2007;
(iv)
a Recorrente requereu a produção de prova pericial, que restou indeferida
pelo acórdão ora recorrido sob o fundamento de que a prova pleiteada
poderia ser produzida pela mera juntada de documentos.
(v)
a Recorrente juntou aos autos toda documentação contábil necessária para
demonstrar a legitimidade do crédito pleiteado, apresentando, para tanto, o
Resumo Geral da folha de pagamento referente ao 13o dos atletas em 2006,
bem como os devidos esclarecimentos para que a Autoridade Fiscal
pudesse compreender as informações ali contidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
05/04/2022 (e-fl. 110), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/05/2022 (e-
fl. 113), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 191.016,42 (cento e noventa e um mil,
dezesseis reais e quarenta e dois centavos), conforme DARF arrecadado em 26.01.2007, sob o
código de receita 0561, relativo ao período de apuração encerrado em 31.12.2006, no valor total
de R$ 277.678,41 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um
centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 61), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“O processo foi convertido em diligência para que a unidade de origem, em
suma, confirmasse os valores efetivamente devido e recolhido de IRRF sob o código
0561 para o mês de dezembro de 2006, identificando eventual impedimento à
compensação.
O relatório de diligência concluiu pela ausência de liquidez e certeza do
crédito nos seguintes termos:
[...]
10. Como se percebe, as divergências apontadas não permitem qualquer
conclusão diferente daquela já proferida pela RFB. Os elementos disponíveis
no processo não se coadunam com as explicações fornecidas pelo contribuinte.
Inclusive o valor do crédito apontado na DCOMP no
19429.05272.160407.1.3.04-6812, no valor de R$ 191.016,52, é diferente
daquele defendido na manifestação de inconformidade: em suas explicações, o
recorrente tenta certificar a existência de um pagamento a maior de IRRF na
importância de R$ 189.271,80.
Quanto ao IRRF, não basta, simplesmente, retificar declarações, invocar
informações equivocadas ou alegar o direito à restituição e/ou compensação sem
incluir a comprovação das modificações implementadas na sua escrita contábil,
bem como o reflexo desse suposto direito nos comprovantes de retenção e na
contabilidade da fonte pagadora e do beneficiário.
No caso presente, não houve, de forma clara, a demonstração do cálculo do
IRRF devido no período com informações consistentes a respeito da origem dos
valores declarados, nem mesmo quando da oportunidade oferecida pela diligência.
Os documentos apresentados e as informações constantes do presente processo
não são suficientes para firmar convicção da existência do crédito, o que
impossibilita concluir pela sua liquidez e certeza.” (e-fls. 102 e 105, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do pagamento indevido ou maior (R$ 191.016,42 ou R$ 189.271,80), justamente porque a
“confusão é tão grande que o valor pleiteado no PER/Dcomp difere do pleiteado na
manifestação de inconformidade e do que seria o pagamento a maior, caso fosse considerado o
valor declarado em DCTF e o valor devido alegado”.
Rememore-se que estamos diante de um processo no qual, em um análise
preliminar, resultou na conversão do julgamento em diligência pela C. 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”) (e-fls. 65/66).
Por essa razão, pertinente recordar o que restou consignado no relatório de
diligência - Despacho n° 0.112/2020 (e-fls. 79/80):
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação do
suposto pagamento indevido ou maior, se R$ 191.016,42 ou R$ 189.271,80, para fazer jus ao
direito creditório pleiteado, o que de fato não fez.
Da análise de suas razões recursais, verifica-se que a Recorrente limitou-se em
reiterar que, “a DCTF apresentada foi preenchida equivocadamente, pois toda a informação foi
baseada nos Darf's recolhidos e não nas folhas de pagamento e registros contábeis”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Pedido de realização de prova pericial
A interessada requer a realização de perícia para que seja comprovada a
existência e a legitimidade do crédito. Apresenta quesito para que, do confronto entre as
declarações DCTF e Dirf e os livros contábeis, seja apontada a existência de crédito de
IRRF utilizado em compensação.
A realização de perícia é desnecessária.
O pressuposto para realização de perícia é a insuficiência de conhecimento
técnico do julgador a respeito de algum elemento que compõe o litígio. Tal não ocorre
no caso concreto. A perícia não se destina a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos, nem é instrumento para análise da legislação tributária. O
quesito formulado procura indagar sobre a validade de documentos contábeis. Essa
matéria não depende de conhecimento técnico especializado de que não disponham os
Auditores-Fiscais da Receita Federal, nem de dados que não possam ser carreados
facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que tem a obrigação jurídica
de manter os meios probatórios. Não há necessidade de perícia para verificar livros
contábeis e declarações.
A realização de perícia deve ser indeferida, por desnecessária, com base no art.
18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/1993).

Do mérito

O CTN ao prever a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário o
fez com o seguinte teor:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

É imprescindível para a compensação tributária que o crédito do contribuinte
contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. Pelo princípio da Indisponibilidade do
Interesse Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite
a extinção do tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente
certo nem possa ser quantificado.
A contribuinte não demonstrou o valor total devido de IRRF, código 0561, do
PA dezembro/2006, sendo que o pagamento que pretende utilizar como crédito está
utilizado na quitação de débito deste mesmo período de apuração.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

Muitos dos documentos anexados à manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório e à manifestação de inconformidade contra o relatório de diligência
não especificam a que ano se referem e outros não se referem ao mês de
dezembro/2006, conforme se observa nos documentos de fls. 53, 55, 56, 97, 98, 99, 100.
Os documentos juntados e as declarações apresentam inconsistências entre si,
sendo que os dados constantes dos documentos anexados à manifestação da interessada
quanto ao relatório de diligência não contêm informações claras quanto aos valores em
questão:

A confusão é tão grande que o valor pleiteado no PER/Dcomp difere do
pleiteado na manifestação de inconformidade e do que seria o pagamento a maior, caso
fosse considerado o valor declarado em DCTF e o valor devido alegado:

A DCTF, por ser confissão de dívida, somente pode ser desacreditada caso a
contribuinte comprove documentalmente ter havido erro no preenchimento.
Quanto ao IRRF, não basta, simplesmente, retificar declarações, invocar
informações equivocadas ou alegar o direito à restituição e/ou compensação sem incluir
a comprovação das modificações implementadas na sua escrita contábil, bem como o
reflexo desse suposto direito nos comprovantes de retenção e na contabilidade da fonte
pagadora e do beneficiário.
No caso presente, não houve, de forma clara, a demonstração do cálculo do IRRF
devido no período com informações consistentes a respeito da origem dos valores
declarados, nem mesmo quando da oportunidade oferecida pela diligência.
Os documentos apresentados e as informações constantes do presente processo
não são suficientes para firmar convicção da existência do crédito, o que impossibilita
concluir pela sua liquidez e certeza.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo indeferimento do pedido de perícia e pela
improcedência da manifestação de inconformidade.”
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929230/2009-72

Fl. 139
DF CARF MF
Original